Tribunal: STF
Processo: ARE 1264042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1° APELO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. A palavra da vítima, de relevante importância em crimes de cunho sexual, aliada à prova oral jurisdicionalizada, e à prova pericial, constitui elemento probatório suficiente a confirmar a prática, pelo apelante, de crime sexual e, por conseguinte, manter a condenação. 
    2 - 2° APELO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME ÚNICO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA CONDUTA. MAIOR REPROVABILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTAS PRATICADAS CONTRA A MESMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis quanto ao delito de atentado violento ao pudor, tendo em vista que a alteração legislativa conferida pela Lei n. 12.015/2009 não descriminalizou a referida conduta, mas apenas a deslocou para o artigo 217-A do Código Penal, formando um tipo penal misto. A alteração, por ser mais benéfica, deve retroagir, aplicando-se a nova lei por inteiro, aos delitos cometidos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. Pena-base elevada, tendo em vista a existência de mais de um tipo de violação à liberdade sexual, o que denota a maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ. Comprovado que os crimes sexuais, da mesma espécie, foram praticados diversas vezes durante longo período de tempo impõe-se reconhecer a continuidade delitiva.
    APELAÇÕES CONHECIDAS. 1° DESPROVIDA. 2° PROVIDA”. (Doc. 3, p. 207-209)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 3, p. 255)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que os delitos foram consumados antes da vigência da Lei 12.015/2009, razão pela qual a norma jurídica anterior, por ser mais benéfica, deve ser aplicada ao presente caso. (Doc. 3, p. 277-286) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF. (Doc. 3, p. 305) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente o seguinte:
    “Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1029, do CPC, com redação dada pela Lei no 11.418/06: 
    ‘Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal’ e quando ferir o princípio da irretroatividade da lei penal esculpidos no artigo 5, XL da Constituição, visto que, no caso ora narrado o recorrente foi condenado por um fato típico que não existia no tempo do fato típico, abrindo brecha para que a liberdade de outros cidadãos sejam também cerceadas, pois a liberdade nossa passa pela liberdade do outro. 
    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que reformou a sentença do juiz a quo, porém de modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate”. (Doc. 3, p. 283)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (…)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Releva anotar, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.201.101-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2019, grifei)
    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria à parte agravante. Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal (artigo 5º, XL, da Constituição Federal) quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Lei 12.015/2009 e Código Penal), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. 1) AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 3) ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI e XL, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 738.398-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente